Tribunal: TJES
Processo: 0000549-20.2014.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000549-20.2014.8.08.0002
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE ALEGRE
APELADO: GALDINO JOAO NOBRE
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000549-20.2014.8.08.0002

APELANTE: MUNICIPIO DE ALEGRE

APELADO: GALDINO JOAO NOBRE

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “execução fiscal” ajuizada pelo MUNICIPIO DE ALEGRE, ora Apelante, em face de GALDINO JOÃO NOBRE, ora Apelado.

Pela sentença de fls. 45/46, a MMª. Juíza de Direito
a quo
, ante a ausência de termo inicial da incidência de juros e correção, bem como a ausência de número do processo administrativo correlato, reconheceu a nulidade da CDA n° 3494/2013, extinguindo a ação.

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação fls. 47/55, em que pugna, em síntese, pela reforma da sentença e prosseguimento da execução ao argumento de que todos os requisitos para a expedição da CDA foram observados.

O Apelado apresentou contrarrazões às fls. 57/64, requerendo o desprovimento do recurso.

Pois bem.

Como bem destacado pelo Juízo
a quo
, há exigências formais previstas no art. 202, do Código Tributário Nacional, e § 5º, do artigo 2º, da Lei Federal 6.830/1980, para o termo de inscrição de dívida ativa e da certidão de dívida ativa, cuja finalidade é possibilitar ao devedor adequado exercício do contraditório face a atuação do Fisco.

No caso concreto, vê-se que a Certidão de Dívida Ativa n.° 0003494/2013, às fls. 03, efetivamente não observa a previsão legal de indicar o valor originário de cada tributo ao cumular, sob a mesma rubrica de cada respectivo ano (2008, 2009, 2010, 2011 e 2012), os valores de ISS e Taxa de Licença, Localização e Funcionamento (TLLF).

Tal fato, por si só, é suficiente para inquinar de nulidade a indigitada CDA. Não fosse isso o bastante, também não é possível verificar qual a base de cálculo utilizada para cobrança do ISS, que deve corresponder ao valor do serviço prestado, na forma do art. 9º, do Decreto-Lei nº 406/68, o que igualmente macula o lançamento realizado.

Portanto, na esteira do entendimento já manifestado por este Egrégio Tribunal de Justiça, deve-se reconhecer a nulidade da referida Certidão de Dívida Ativa. Nesse sentido, confira-se o julgamento da apelação cível n. 0008390-54.2001.8.08.0024, de relatoria do Exmo. Sr. Desembargador Carlos Simões Fonseca, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL COBRANÇA DE ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESCOLAR BASE DE CÁLCULO FIRMADA COM BASE NO PREÇO DO SERVIÇO VÍCIO NO LANÇAMENTO CONFIGURADO IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA DA CDA NULIDADE DO TÍTULO RECURSO DO CONTRIBUINTE PROVIDO REFORMA DA SENTENÇA (...) 1. No caso específico do ISS, tributo cobrado na execução fiscal que originou estes embargos à execução fiscal, o
fato gerador é a prestação do serviço, consoante Lei Complementar nº 116/2003, e a sua base de cálculo é o preço do serviço prestado, conforme art. 9º do Decreto-Lei nº 406/68
. 2. Tratando-se de prestação de serviço escolar, a base de cálculo imponível é o valor efetivamente recebido pelo prestador do serviço, ou seja, o valor da mensalidade escolar recebida. 3.
Se o Fisco aferiu a base de cálculo do ISS devido pela entidade escolar sem considerar as variações no valor das mensalidades efetivamente recebidas, configurado está o vício na constituição do crédito tributário executado (lançamento)
. 4.
Comprovado que o vício que macula a CDA executada na execução fiscal está no lançamento do crédito tributário, afasta-se a possibilidade de adequação daquele título, sendo imperioso o reconhecimento de sua nulidade integral
. (...)”

Destarte, tenho que a sentença recorrida não merece reforma.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – REQUISITOS NÃO OBSERVADOS - NULIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Há exigências formais previstas no art. 202, do Código Tributário Nacional, e § 5º, do artigo 2º, da Lei Federal 6.830/1980, para o termo de inscrição de dívida ativa e da respectiva certidão de dívida ativa, cuja finalidade é possibilitar ao devedor adequado exercício do contraditório face a atuação do Fisco.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.